Tribunal: TJES
Processo: 0023042-71.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023042-71.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERNANDO VIEIRA DE MENDONCA e outros (2)

APELADO: MARTINS PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Muito embora a parte embargante alegue a necessidade de julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, forçoso reconhecer que, tal como consignado no bojo do voto condutor, o feito não está apto para imediato julgamento. Omissão sanada.

2
. Acerca do segundo vício alegado, vale ressaltar, inicialmente, que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

3.
No caso, não há vício de tal espécie, uma vez que, quando do voto condutor, consignei, de forma clara, que,
“
tal como o juízo singular, penso que o valor apontado pela empresa requerida não encontra lastro legal, na medida em que o valor da causa não deve corresponder ao total da área alegadamente adquirida pela demandada, mas sim somente uma fração, notadamente na parte em que está instalada a alegada servidão.”

4.
Embargos providos em parte sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARTINS PARTICIPAÇÕES LTDA,
em face da decisão colegiada que, nos autos de duas apelações cíveis, deu parcial provimento ao recurso dos ora embargados e, de forma diversa, negou provimento ao recurso adesivo interposto pela ora embargante.

Aduz a embargante, em suma, que o v. acórdão é
omisso
na medida em que não decidiu, desde logo, o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Sustenta, ainda, ser
contraditório
o v. acórdão acerca do valor da impugnação apresentada em recurso adesivo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023042-71.2019.8.08.0048

EMBARGANTE
:
MARTINS PARTICIPAÇÕES LTDA

E
MBARGADOS:
ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA e outra

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARTINS PARTICIPAÇÕES LTDA,
em face da decisão colegiada que, nos autos de duas apelações cíveis, deu parcial provimento ao recurso dos ora embargados e, de forma diversa, negou provimento ao recurso adesivo interposto pela ora embargante.

Aduz a embargante, em suma, que o v. acórdão é
omisso
na medida em que não decidiu, desde logo, o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Sustenta, ainda, ser
contraditório
o v. acórdão acerca do valor da impugnação apresentada em recurso adesivo.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Muito embora a parte embargante alegue a necessidade de julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, forçoso reconhecer que, tal como consignado no bojo do voto condutor, o feito não está apto para imediato julgamento. Veja-se:

Registro que, conforme já consignado, eventual falta de propriedade da requerida acerca da área em questão,
ao final do processo
, poderá acarretar improcedência da pretensão autoral, o que, por certo, não se confunde com sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Penso, assim,
que acerca de tal ponto, deve o recurso ser provido sem efeitos infringentes, somente para aclarar a impossibilidade de imediato julgamento do mérito.

Acerca do segundo vício alegado, vale ressaltar, inicialmente, que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

No caso, não há vício de tal espécie, uma vez que, quando do voto condutor, consignei, de forma clara, que,
“
tal como o juízo singular, penso que o valor apontado pela empresa requerida não encontra lastro legal, na medida em que o valor da causa não deve corresponder ao total da área alegadamente adquirida pela demandada, mas sim somente uma fração, notadamente na parte em que está instalada a alegada servidão.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, de forma a sanar a omissão apontada,
sem conferir efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o E. Relator.